Tribunal: TJDFT
Processo: 0081892-54.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizada contra Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME e o Distrito Federal. Na sentença ao ID 9213398, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73. O MPDFT interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para, afastando a ilegitimidade ativa ad causam do órgão ministerial, cassar a reportada sentença, conforme ementa a seguir: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA.A Constituição Federal e a legislação de regência conferem legitimidade ao Ministério Público para a propositura de ação civil pública que visa à defesa de interesses difusos da coletividade, bem assim, do patrimônio público e da ordem econômica e financeira, função institucional do Parquet. (Acórdão 202648, 20030110818925APC, Relator: CARMELITA BRASIL, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/11/2004. Pág.: 54) Sobreveio, então, nova sentença, que julgou procedente o pedido inicial da ação civil pública, para decretar a nulidade do Acordo TARE n. 030/2002 SUREC/SEPF, condenando a Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME ao recolhimento dos valores devidos a título de ICMS (ID 9213450). Os embargos de declaração opostos pela Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME foram rejeitados, nos termos da decisão ao ID 9213458. A Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME interpôs recurso de apelação. Em decisão ao ID 9213490, de 30/9/2009, a eminente Desa. Carmelita Brasil determinou o sobrestamento do andamento processual até o julgamento do RE n. 576.155-0. Julgado o RE n. 576.155-0, houve o exame da apelação interposta pela Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME, por meio do Acórdão n. 488.611, que lhe negou provimento. A propósito, a ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. RE N.o 576.155/DF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TARE. NULIDADE RECONHECIDA. No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 576.155/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida, o c. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública visando à anulação de Termo de Acordo de Regime Especial, haja vista a legitimação que a Constituição Federal lhe confere para a defesa do erário. Voltando-se, a presente ação civil pública, à anulação de Termo de Acordo de Regime Especial firmado entre o Distrito Federal e empresa atacadista, não há falar-se em inadequação da via eleita, haja vista que a pretensão autoral não é a de declaração de inconstitucionalidade de norma pelo controle concentrado, mas a anulação de ato administrativo específico. O TARE firmado entre os recorrentes encontra-se em desacordo com as regras constitucionais e infraconstitucionais, deixando de atender, inclusive, as determinações de celebração de convênios entre os Entes Federados para a concessão de benefícios fiscais a título de ICMS, em nítida ofensa ao pacto federativo. Nulidade que se reconhece. Precedentes do STF e do TJDFT. (Acórdão 488611, 20090110129531APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2011, publicado no DJE: 21/3/2011. Pág.: 114) Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados, consoante Acórdão n. 495.223 (ID 9213187). O Distrito Federal, então, interpôs o Recursos Especial e Extraordinário, com processamento indeferido pela Presidência do TJDFT (ID 9213518). Na sequência, o Distrito Federal interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 170.192/DF, ao qual foi negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 9213543, p. 4-6). Certidão de trânsito em julgado ao ID 9213546, p. 2, em 11/6/2013. O Distrito Federal também interpôs o Recurso Extraordinário com Agrava n. 755.833, o qual teve seu seguimento negado, segundo decisão ao ID 9213547, com trânsito em julgado em 12/8/2013 (ID 9213549, p. 3). Em maio/2104, o MPDFT requereu o cumprimento de sentença (ID 9213555). Em decisão ao ID 9213567, proferida em 29/7/2014, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou extinto o cumprimento de sentença, “por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do diploma processual”. O MPDFT interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão n. 851.668: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DISTRITAL 4.732/2011. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. 1. A Lei Distrital no. 4.732/2011 homologou o convênio ICMS no. 86/2011, por intermédio do qual houve a suspensão do crédito tributário relativo à diferença de ICMS não recolhida na vigência de termo de acordo de regime especial - TARE, acarretando na remissão dos aludidos créditos. 2. O Conselho Especial desta Corte declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no. 4.732/2011 e, desse modo, não se apresenta mais possível a continuidade do cumprimento de sentença que tem por escopo a cobrança de crédito tributário cuja remissão foi concedida pela pessoa jurídica competente para tanto. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 851668, 20140111733039APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 214) Os embargos de declaração opostos pelo MPDFT foram rejeitados, em conformidade com o Acórdão n. 861.629 (ID 9213319). Posteriormente, antes de apresentar outro recurso, o MPDFT requereu o sobrestamento do andamento processual, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo no RE n.851.421/DF, determinando a “suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Termo de Acordo de Regime Especial – TARE” (ID 9213579, p. 2). Em despacho ao ID 9213580, de 6/5/2015, o eminente Des. Mário-Zam Belmiro determinou o cumprimento da “ordem de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento do mencionado recurso extraordinário”. A Secretaria da 2a Turma Cível (ID 35953757), “considerando o trânsito em julgado, em 08/04/2022, referente ao RE 851.421/DF, admitido para julgamento pelo e. Supremo Tribunal Federal sob o Tema 817”, fez conclusão dos autos ao eminente Des. Mário-Zam Belmiro, que determinou a redistribuição dos autos, em razão de não mais integrar a 2a Turma Cível (ID 36313002). Redistribuídos os autos, o eminente Des. João Egmont firmou seu impedimento, ao fundamento de que o ilustre “Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior atuou como vogal no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação 2009.01.1.012953-1, associada ao presente recurso” (ID 36382252). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em 20/6/2022. É o relato do necessário. 2. De acordo com o relatório, julgado o recurso de apelação e os embargos de declaração aviados pelo MPDFT (Acórdão n. 861.629 e Acórdão n. 851.668, respectivamente), o MPDFT requereu a suspensão do andamento processual, sem interposição de eventual recurso contra os aludidos Acórdãos. O pleito de suspensão foi deferido (ID 9213580). Noticiado o julgamento do RE 851.421/DF pelo excelso Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 817, com decisão transitada em julgado, retomou-se o curso processual do presente feito. 3. Ante o exposto, ao MPDFT sobre o envio dos autos. Após, intimem-se o Distrito Federal e a Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME. Publique-se. Intimem-se.